Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de FLAVIANO ALVES SILVA, qualificado, que nos autos no.6364-21.2019.811.0040, (Cód.214274), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se dos elementos de informação, que o paciente foi preso preventivamente em 07.04.2019, junto a outros com 11 (onze) corréus denunciados, no contexto de uma operação policial que visa apurar a prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, instaurado em decorrência da realização de interceptação telefônica em relação a supostos membros de organização criminosa - operação “Cerberus”.
Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) fundamentação inidônea do édito prisional para a manutenção da prisão preventiva, 3) a prisão preventiva que deve ser evidenciada como última ratio no ordenamento legal [art. 282, §6, do CPP], 4) desproporcionalidade da prisão no caso vertente, 5) não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação no sistema prisional pela Autoridade Coatora, 6) possibilidade da concessão das medidas cautelares diversas do cárcere. prisão [art.319 do CPP].
Aduz que: “(...) a Defensoria Pública pugnou pela liberdade provisória do Paciente nos autos de no 6364-21.2019.8.11.0040 – código 214274, com fulcro na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista ainda o reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, bem como a situação populacional dos institutos penais do estado e sua inadequação sanitária para lidar com o vírus e possíveis contaminações em massa. Não obstante, o douto juízo coator indeferiu o pleito”.(Sic.)
Argumenta que: “(...)em verdade não houve pela magistrada qualquer demonstração da GRAVIDADE EM CONCRETO, ou da necessidade de se resguarda o futuro processo, seja pelo risco à aplicação da lei penal ou da instrução processual.”(Sic.)
Ressalta que: (...) O que se tem de fato, são argumentos de que o Paciente responde a outras ações penais (186776 e 165460), por crimes que também não possuem elementares de violência e grave ameaça.” (Sic.)
Informa, ainda, que: “(...)na posse do Paciente não foi localizado nenhum entorpecente. Já no que toca ao segundo fundamento – o prognóstico de reiteração delitiva – verifica-se que a autoridade coatora deduz que o fato de responder o Paciente a uma execução penal, onde estão reunidas duas condenações, sendo ambas pelo crime de tráfico de drogas, faz emergir sua recalcitrância criminosa.” (Sic.)
Consigna que: “(...) nunca é demais lembrar que a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.”(Sic.)
Requer pela concessão da ordem, em liminar, para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade do increpado e, ao final, postula que seja concedida a ordem no presente mandamus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar, com ou sem aplicação de medidas cautelares distintas da prisão. Juntou documentos (Id.42758474, 42758475, 42758476, 42758477)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FLAVIANO ALVES SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem. No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, argumentando que “na posse do Paciente não foi localizado nenhum entorpecente”(Sic.) ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de habeas corpus, nestes termos o C. STJ:
“[...]No procedimento do HABEAS CORPUS não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC no 435.311/MG)
E ainda o entendimento deste E. TJ/MT:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Destaca-se, o Enunciados Criminais no. 42 deste e. Tribunal:
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
2) FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - 3) A PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER EVIDENCIADA COMO ÚLTIMA RATIO NO ORDENAMENTO LEGAL [ART. 282, §6, DO CPP].
Depreende-se dos autos que, em 06.04.2020, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva tabulado pelo paciente nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Trata-se de ação penal referente à prática, em tese, dos delitos disciplinados nos art. 33 e 35, ambas da Lei 11.343/06.
A Defesa realizou pedido de liberdade provisória em favor do acusado Flaviano Alves Silva, aduzindo que, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, diante da pandemia de Corona vírus (Covid-19).
Instado o Parquet, manifestou pelo indeferimento do pedido.
Vieram os autos conclusos.
Esse é o relatório. Passo a decidir.
De largada, passo a revisar a mantença da prisão, que excedeu 90 dias, para atender ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.
Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.a edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890)
No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito apurado, tendo em vista que o acusado fora investigado pela prática do crime de Tráfico de Drogas.
Destaca-se o requerente figura na condição de réu também na Ação Penal código 186776 desta Comarca, pelo cometimento dos disciplinados no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, artigo 329, caput, e 331, ambos do Código Penal; na Ação Penal Código 165460, pela prática, em tese, do crime de receptação, estando os autos suspensos pelo art. 366 do CPP, tendo o réu sido citado por edital, demonstrando a ineficácia das medidas cautelares e a necessidade de segregação do réu para garantir a aplicação da lei penal.
E mais: Flaviano Alves também possui execução penal em seu desfavor, autos 12094-64.2014.811.0015, onde estão reunidas duas condenações, sendo ambas pelo crime de tráfico de drogas, estando atualmente em regime fechado.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA NULIDADE. OITIVA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, "a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 538161 SP 2019/0301943-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)
Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.
Registro, por fim, que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias em razão da necessidade de várias diligências e a pluralidade de réus.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque as presas já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de mulheres contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle, como já tem sido feito pela direção do CRS.
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Além do mais, a Defesa não demonstrou que o acusado se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados do filho, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Destaca-se que a Defesa, tanto neste quanto nos outros 35 pedidos de liberdade, não demonstrou qualquer alteração fática, não declinou nem um fato concreto quanto aos fatos apurados nos autos, requerendo a revisão da prisão com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, sem sequer observar se tal diligência já não havia sido procedida, gerando retrabalho, conclusão dos autos sem necessidade e consequentemente prolongamento da instrução processual.
Ademais, a Defesa, em nenhum dos vários pedidos feitos apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio dos presos pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas.
Dito isso, esclareço que foram tomadas as seguintes medidas para conter a pandemia do vírus COVID-19 no âmbito do Centro de Ressocialização de Sorriso:
I. Suspensão das visitas pelo período de 15 dias;
II. Procedeu-se à desinfecção de toda a estrutura física do prédio;
III. Orientação dos servidores quanto à necessidade de utilização de máscara, luvas, álcool 70% e lavagem das mãos;
IV. Realização de triagem dos presos detidos neste período, que ficam afastados dos demais pelo período de 07 dias, sendo inseridos somente após avaliação médica;
V. Concessão de prisão domiciliar para presos enquadrados no grupo de risco;
VI. Antecipação de 60 dias das progressões para regime semiaberto.
Consigno que até a presente data nem um preso apresentou sintomas ou suspeita de contaminação pelo vírus COVID-19, tendo a Secretaria de Saúde do município disponibilizado dois técnicos em enfermagem e um médico para atendimento enquanto perdurar a pandemia.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e de prisão domiciliar veiculados pela defesa da denunciado Flaviano Alves Silva.
Oficie-se os autos Cód. 165460 da segunda vara criminal, comunicando que o reeducando encontra-se preso nos presentes autos, para conhecimento. Cientifique o MPE e a Defesa.” (Negritou-se)
In casu, diante da análise da decisão objurgada, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que fora prolatada em consonância com o esposado no já mencionado artigo 93, IX da Carta Magna.
Destarte, o impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe compete restando provas aptas a conferir plausibilidade ao pleito versado, porquanto, extrai-se, como bem observado na decisão que indeferiu a revogação da preventiva, que o decreto de prisão fora consubstanciado na reiteração delitiva, situação que per si permite-nos o raciocínio jurídico de que, em liberdade, é considerável a probabilidade de que irá tornar a cometer crimes, fazendo com que a resposta estatal não seja adequadamente aplicada utilizando-se dos requisitos da garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.
Neste diapasão, extrai-se a existência de informações técnicas nos autos que possam ser valoradas como desabonadora a concessão do presente mandamus, porquanto se denota que o indiciado ostenta mácula pretérita e execução penal em seu desfavor, [autos 12094-64.2014.811.0015].
Assim dispõe o enunciado Orientativo n. 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Com efeito, assim o Pretório Excelso:
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)” (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017)
E ainda, o STJ é firme no sentido de que:
"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)"
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de Fundamentação do Decreto Preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.
4) PRISÃO QUE SE AFIGURA COMO DESPROPORCIONAL NO CASO VERTENTE - 5) APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N.62/2020 - CNJ.
Com efeito, cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Neste ponto, ressalto o trecho do decisum no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber:
“[...]Registro, por fim, que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias em razão da necessidade de várias diligências e a pluralidade de réus.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque as presas já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de mulheres contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle, como já tem sido feito pela direção do CRS.
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Além do mais, a Defesa não demonstrou que o acusado se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados do filho, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Destaca-se que a Defesa, tanto neste quanto nos outros 35 pedidos de liberdade, não demonstrou qualquer alteração fática, não declinou nem um fato concreto quanto aos fatos apurados nos autos, requerendo a revisão da prisão com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP, sem sequer observar se tal diligência já não havia sido procedida, gerando retrabalho, conclusão dos autos sem necessidade e consequentemente prolongamento da instrução processual.
Ademais, a Defesa, em nenhum dos vários pedidos feitos apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio dos presos pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas.”(Sic.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
6) POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PRISÃO [ART.319 DO CPP].
Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Assim, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.